Tribunal: TJDFT
Processo: 0751143-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTAS PROCESSUAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento a agravo de instrumento, reconheceu o cumprimento integral da obrigação de fornecer medicamento, afastando a imposição de astreintes.
II. Questão em discussão: Verificação de omissão no acórdão quanto à análise dos pedidos de aplicação de multas por litigância de má-fé (art. 81 do CPC) e por ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, IV, §1o, do CPC), formulados no agravo de instrumento.
III. Razões de decidir: Reconhecida a omissão do acórdão quanto à apreciação expressa dos pedidos de aplicação das referidas penalidades. Apesar disso, a análise dessas questões não altera a conclusão anteriormente firmada quanto ao cumprimento da obrigação principal e à inaplicabilidade das astreintes, diante do entendimento de que eventual atraso não justificaria sanção pecuniária, para evitar enriquecimento sem causa. As penalidades pleiteadas possuem fundamento e natureza distintos, e sua análise autônoma não compromete a fundamentação do acórdão originário.
IV. Dispositivo: Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem efeitos modificativos.